Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703046-20.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANULFO DO CARMO SILVA APELADO: HUGO DE CARLOS MELO LIMA D E S P A C H O Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais proposta por Hugo de Carlos Melo Lima em desfavor de Ranulfo do Carmo Silva em razão de acidente de trânsito. Na r. sentença, o Juízo da 10a Vara Cível de Brasília julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento do montante de R$ 2.913,14, acrescido de correção monetária pelo INPC a contar do desembolso, em 04/12/2018 e de juros legais de 1% ao mês, a contar do evento danoso, em 21/10/2018 (ID 14449354 – Págs. 1-3). Ademais, o MM. magistrado de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu, em razão da ausência de comprovação da miserabilidade jurídica (ID 14449354 – Pág. 3). Inconformado, o requerido interpõe apelo (ID 14449357 – Págs. 1-7), sem recolhimento do preparo, requerendo, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Argumenta que, “diante da prisão preventiva, o Apelante encontra-se encarcerado desde 28 de janeiro de 2019, sem laborar, possuindo idade elevada (74 anos), sem auferir renda, demonstrando que não possui condições de arcar com custas e eventuais honorários de sucumbência” (ID 14449357 – Pág. 1). Em sede de contrarrazões (ID 14449361 – Págs. 1-10), o requerente/apelado pugna pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, apontando a necessidade de intimação do requerido/apelante para recolher das custas recursais sob pena de não conhecimento do apelo por deserção. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Ressalto que na origem não foi oportunizado à parte a comprovação da miserabilidade alegada. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deve ser facultada ao recorrente/requerido a possibilidade de carrear aos autos documentos que demonstrem a hipossuficiência, tais como: cópia da última declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Cumpre esclarecer que a situação de hipossuficiência não é presumível quando a parte se encontra presa (Acórdão 1137771, 07027018220188070003, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, determino a intimação da parte ré/apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso. Ademais, em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no art. 10 do Código de Processo Civil, a parte requerida/apelante, caso queria, poderá manifestar-se acerca da preliminar suscitada pelo apelado/requerente em sede de contrarrazões ao recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator